Tribunal: TJMT
Processo: 1010255-12.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010255-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO - CPF: 617.600.212-53 (ADVOGADO), NORTHON SERGIO LACERDA SILVA - CPF: 033.228.714-95 (ADVOGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), EUCLIDES MINEIRO - CPF: 879.535.608-87 (AGRAVANTE), SABRINA ORTEGA DA SILVA - CPF: 013.289.541-29 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESAPARECIMENTO DE BENS PENHORADOS SOB GUARDA DO EXEQUENTE. SUSTAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de audiência de conciliação, rejeitou alegação de impenhorabilidade do imóvel, homologou laudo de avaliação e autorizou alienação judicial por leilão.

Fato relevante.
O agravante sustenta que maquinários anteriormente penhorados foram entregues ao exequente, na condição de fiel depositário, e posteriormente desapareceram. Afirma que o valor correspondente aos bens deve ser apurado e compensado no débito executado, por tornar controvertido o montante exigido.

A decisão recorrida.
O juízo de origem autorizou o prosseguimento dos atos expropriatórios, inclusive com designação de leilão judicial do imóvel penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o desaparecimento de bens penhorados entregues ao exequente como fiel depositário exige prévia apuração patrimonial, com repercussão no valor da execução; e (ii) saber se, diante dessa controvérsia, é cabível o prosseguimento imediato dos atos expropriatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fiel depositário tem dever de guarda, conservação e restituição dos bens depositados, respondendo pelos prejuízos decorrentes de perda ou deterioração, salvo demonstração de causa excludente de responsabilidade.

A alegação de desaparecimento dos maquinários está amparada por documentação idônea e pode impactar diretamente a definição do valor efetivamente exigível, com possibilidade de compensação ou abatimento do débito.

A alienação judicial do imóvel, antes da definição precisa do crédito exequendo, cria risco concreto de excesso de execução e afronta o princípio da menor onerosidade ao executado.

A controvérsia sobre a responsabilidade do exequente pelo desaparecimento dos bens impede, por ora, o regular prosseguimento da fase expropriatória.

A alegação de impenhorabilidade do imóvel não prospera, diante da insuficiência de prova de caracterização do bem de família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido para sustar o leilão judicial do imóvel penhorado e determinar a instauração de incidente para apuração do valor dos maquinários desaparecidos, com posterior compensação no débito executado.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 629 e 642; CPC, art. 805.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010255-12.2026.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a designação de audiência de conciliação, a impenhorabilidade do imóvel, homologou o laudo de avaliação, e deferiu a alienação por meio de leilão.

O agravante alega que o feito tramita desde 1996, foram penhorados diversos maquinários de sua propriedade, e o próprio agravado foi nomeado fiel depositário desses bens.

Aduz que após anos sem que o credor desse o devido andamento ao processo, constatou-se, por meio de diligência documentada em Ata Notarial, o desaparecimento do referido maquinário, que deveria estar sob a posse e responsabilidade dele (agravado).

Afirma que, diante deste fato, gera em seu favor, crédito correspondente ao valor dos equipamentos, que deve ser devidamente atualizado e abatido do saldo devedor.

Sustenta que, por esse motivo, a quantia exequenda é controversa e está pendente de apuração.

Requer o provimento do recurso para sustar o leilão judicial designado e determinar a instauração de incidente destinado à liquidação do valor dos maquinários desaparecidos, com posterior compensação no saldo executado.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id n. 360495392).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra o prosseguimento dos atos expropriatórios, especificamente a realização de leilão judicial de imóvel penhorado, ao argumento de que subsiste questão prejudicial relevante consistente no desaparecimento de bens móveis anteriormente constritos e entregues ao exequente, na condição de fiel depositário, circunstância que pode impactar diretamente a apuração do
quantum debeatur
.

Consta dos autos houve constrição anterior de maquinários, dos quais o exequente/agravado assumiu o encargo de fiel depositário, circunstância que lhe impunha o dever jurídico de guarda, conservação e restituição.

Nos termos do art. 629 do Código Civil, o depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma dispensar ao que lhe pertence e o art. 642 do mesmo diploma estabelece que o depositário responde pelos prejuízos decorrentes da perda ou deterioração do bem, salvo comprovação de causa excludente de responsabilidade.

Neste caso, a documentação acostada evidencia a existência de alegação plausível e documentalmente amparada do desaparecimento dos bens anteriormente constritos, circunstância que repercute diretamente na definição do montante efetivamente exigível, uma vez que caso confirmada a perda, há necessidade de apurar o respectivo valor econômico, para fins de compensação ou abatimento no débito executado.

Assim, permitir, nesse cenário, o imediato prosseguimento dos atos expropriatórios, com a alienação judicial de imóvel do executado, implicaria admitir a satisfação coercitiva de crédito ainda pendente de exata definição, com risco concreto de excesso de execução e indevida constrição patrimonial.

A execução deve se desenvolver em benefício do credor, mas sem perder de vista a observância da legalidade, da proporcionalidade e do princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil.

A alienação judicial de imóvel constitui medida de gravidade acentuada e pressupõe segurança quanto à higidez e exata delimitação do crédito perseguido.

No presente caso, entretanto, a permanência de controvérsia objetiva acerca da responsabilidade do exequente pelo desaparecimento dos bens penhorados impede o prosseguimento regular da fase expropriatória, ao menos até a prévia definição do impacto patrimonial decorrente desse fato.

A circunstância de o Juízo de origem ter determinado a intimação do exequente para manifestação sobre o tema evidencia, inclusive, o reconhecimento da relevância jurídica da questão, mostrando-se contraditório, simultaneamente, autorizar o leilão judicial sem antes solucionar matéria potencialmente apta a alterar substancialmente o saldo exequendo.

Em hipóteses análogas, a jurisprudência reconhece que a perda de bem submetido à guarda judicial ou do depositário impõe a correspondente apuração patrimonial, de modo a evitar prejuízo indevido à parte executada.

Assim, a solução juridicamente adequada consiste na sustação dos atos expropriatórios até que se proceda à regular liquidação do valor dos maquinários desaparecidos, com posterior repercussão no débito executado.

No que diz respeito à impenhorabilidade do imóvel, os documentos trazidos não são suficiente para comprovar que se trata de bem de família.

Ressalte-se que a presente deliberação não importa extinção da execução, tampouco desconstituição da penhora existente, limitando-se a impedir a alienação judicial prematura antes da exata definição do crédito.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento para sustar o leilão judicial do imóvel penhorado e determinar a instauração de incidente destinado à apuração do valor dos maquinários desaparecidos que se encontravam sob a guarda do exequente, com posterior compensação no débito, prosseguindo-se a execução após a definição do
quantum
devido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026